Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-73.2009.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000450-73.2009.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO - PRETEXTO PARA EMBARGAR – QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À RESOLUÇÃO DAS TESES RECURSAIS EXAMINADAS – ANÁLISE ADEQUADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os Embargos Declaratórios só se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo, absolutamente à rediscussão da matéria já julgada no recurso, como
in casu
se revela a intenção do Embargante.

2 - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, opostos a tempo e modo por
ADEMAR WURZIUS
, contra o acórdão anexado sob Id. 32987499, em que foi desprovido o recurso de
Apelação Criminal
por ele interposto, sendo mantida incólume a condenação, à pena de
2 anos
e
2 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 1o, inciso IV, do Decreto-Lei no 201/67
(Crime de responsabilidade de prefeito municipal).

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em resumo, a existência de
omissão
no julgado, argumentando que não foram enfrentadas de forma aprofundada as teses atinentes à:
I
– falta de enfrentamento das arguições feitas em sede de embargos de declaração à sentença pelo Juízo
a quo
;
II -
nulidade da audiência de instrução, em razão do réu não ter sido intimado pessoalmente para a oitiva das testemunhas, bem como, ter sido decretada a revelia pelo não comparecimento ao ato;
III –
erro de atribuição de autoria, que deveria ter sido direcionada ao vencedor do certame licitatório e não ao prefeito
-

IV -
nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação; e,
V -
fixação da pena base no mínimo legal
.

Sob esses argumentos o embargante, requereu o provimento dos aclaratórios, para que fosse sanada a omissão apontada,
com o consequente efeito infringente
ao julgado, a fim de possibilitar a
absolvição
, por atipicidade da conduta (Id. 33771971).

Nas contrarrazões, a douta Procuradoria geral de Justiça se manifestou pela
rejeição
dos Embargos, ante a inexistência de omissão a ser sanada (Id. 36648959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021